Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ADEQUAÇÃO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA QUE ACOLHEU PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E RECONHECEU ERRO MATERIAL INEXISTENTE. PRECLUSÃO. REVISÃO DA MATÉRIA DE OFÍCIO. INVIÁVEL. REFORMATIO IN PEJUS. AUTORIDADE DA DECISÃO RESTABELECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo na Execução contra decisão que indeferiu o pedido defensivo de manutenção do cumprimento de somente uma pena restritiva de direitos, conforme readequado em decisão prévia (que não foi alvo de impugnação).
2. Em âmbito penal, não se pode falar em correção – de ofício e sem recurso da acusação – de questão capaz de prejudicar a situação processual do apenado, modificando decisão preclusa, ainda que a pretexto de corrigir erro material. Prevalência do princípio do non reformatio in pejus. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Hipótese na qual a pena privativa de liberdade foi (erroneamente) adequada, a pedido do Ministério Público, em audiência admonitória. Decisão que precluiu há aproximadamente quatro anos, sem óbice ministerial. Descabida a revisão em prejuízo do sentenciado de ofício – ainda que a pretexto de sanar imprecisão relacionada ao número de penas restritivas de direitos impostas.
4. Recurso conhecido e provido.